Tribunal: TJPA
Processo: 0823489-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823489-12.2018.8.14.0301

APELANTE: CARLA CAROLINA FERREIRA MENESES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE EVIDENCIEM OS DANOS CITADOS. ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1-

A comprovação do dano é requisito imprescindível para que subsista a obrigação de indenizar, não sendo suficientes meras alegações. Na hipótese dos autos, inexiste indício de prova a corroborar o alegado dano sofrido, em dissonância com a previsão legal do art. 373, I do CPC.

2-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
Carla Carolina Ferreira Meneses, assistida no ato pela Defensoria Pública
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer ajuizada contra o
Município de Belém
.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (Auxílio Aluguel) e morais, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC, além disso, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários que ficam suspensos por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido.

A autora interpôs recurso aduzindo que a sentença merece reforma, para condenar a Municipalidade a pagar indenização por danos morais e materiais a recorrente, uma vez que era possuidora de um imóvel, localizado na Passagem do Arame, nº. 26, que foi demolido pela Prefeitura em 2010, sem qualquer notificação prévia. (Id n° 6123117)

Tentou receber a indenização, porém, seu pedido foi reputado inviabilizado pela
Secretaria Municipal de Urbanismo –

SEURB, em razão de não ter sido localizado o imóvel pela empresa contratada para tanto, conforme e-mail de 14/09/2011.

Nesse sentido, pede o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu improvimento. (Id n° 6123121)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (Id n° 6986930)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso é verificar, se foi acertada ou não a sentença prolatada pelo juízo de piso que entendeu que a autora, ora apelante não conseguiu comprovar os danos alegados.

Analisando os autos,
firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões recursais não me convenceram que a sentença merece reforma, face a ausência de elementos que comprovassem o seu direito.

A comprovação do dano é requisito imprescindível para que subsista a obrigação de indenizar, não sendo suficientes meras alegações. Na hipótese dos autos, inexiste indício de prova a corroborar o alegado dano sofrido, em dissonância com a previsão legal do art. 373, I do CPC.

Corroborando tal afirmativa,
no Relatório Situacional constante nos autos (Id n° 6123076), a própria recorrente confessou que nunca morou no local, apenas o reformou com a finalidade de alugá-lo para terceiros.

O próprio juiz sentenciante deixou claro a ausência de comprovação dos danos alegados pela parte, conforme o seguinte trecho de sua decisão:

“(...) O documento de vista técnica ao bem também indica nesse sentido, haja vista os vizinhos afirmarem que sequer reconhecem a demandante. Diante disso,
tenho que não merece guarida o pedido de recebimento de Auxílio Moradia/Aluguel, por não preencher a Autora os requisitos necessários para tal.

E no que compete ao pedido de indenização por danos morais, considerando que a pretensão autoral se ampara no suposto dano experimentado pelo suposto fato de ter sido a Autora desprovida de sua moradia, infere-se, por derivação lógica, que uma vez não comprovado este fato, não há que se falar em prejuízos dessa natureza.

Disto, depreende-se que não há provas dos danos materiais e morais alegados, os quais, por sua natureza, em regra, não se presumem, necessitando de comprovação robusta nos autos.”

Ademais, a apelante desistiu de produzir novas provas quando teve a oportunidade, uma vez que chegou a pedir a produção de prova testemunhal (Id n° 6123097) e quando o juízo indeferiu tal pleito (Id n°. 6123100), quedou-se inerte, inclusive afirmando em alegações finais (Id n° 6123108) que o juízo estava certo, não havendo provas a produzir, por ser matéria eminentemente de direito, senão vejamos:

“(...)No despacho saneador do MM. Juiz, este se convenceu do julgamento antecipado da lide em conformidade com o art. 355, I do CPC, dispensando-se a produção de provas testemunhais, periciais etc. por entender que a matéria é eminentemente de direito.

Há razão no convencimento do juízo. Trata-se de matéria eminentemente de direito (...)”

Assim, todavia que, não há elementos mínimos que evidenciem os danos citados, concluindo-se que a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2022